Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRINCIPAL. NECESSIDADE DE EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACESSÓRIO.

1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC.

2. Conquanto o Código de Processo Civil atribua a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte, nem por isso deixam de deter natureza jurídica de verba acessória ao crédito principal. Por isso, se a impugnação ao cumprimento de sentença principal foi acolhida para suspender o feito até a apuração de questão prejudicial externa, é mister que a verba acessória siga a mesma sorte.

3. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido, na extensão do conhecimento.